Tribunal: TJSP
Processo: 0022356-02.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Interposição visando reforma da decisão que fixou regime semiaberto para cumprimento das penas – Cálculo de penas que considerou interrompido o lapso pelo cumprimento do mandado de prisão decorrente da sentença condenatória – Pedido de progressão ao regime aberto, em prisão domiciliar - POSSIBILIDADE – Preenchimento do requisito objetivo e subjetivo, período de prisão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Interposição visando reforma da decisão que fixou regime semiaberto para cumprimento das penas – Cálculo de penas que considerou interrompido o lapso pelo cumprimento do mandado de prisão decorrente da sentença condenatória – Pedido de progressão ao regime aberto, em prisão domiciliar - POSSIBILIDADE – Preenchimento do requisito objetivo e subjetivo, período de prisão anterior detraído e que não estava sendo considerado no cálculo – Dado provimento ao agravo.